Tribunal: TJSP
Processo: 1056558-20.2017.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Voluntária
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
APELAÇÃO. AGENTE DE TELECOMUNICAÇÕES POLICIAL. Pretendida aposentadoria especial (com paridade e integralidade). Admissibilidade. Servidora que faz jus à aposentadoria especial, com o benefício da integralidade e paridade, desde que preencha os requisitos da LCF 51/1985, porque o art. 1o, inciso I, dessa norma (cuja recepção foi confirmada pelo STF) contempla como critério diferenciado

Ementa:

APELAÇÃO. AGENTE DE TELECOMUNICAÇÕES POLICIAL. Pretendida aposentadoria especial (com paridade e integralidade). Admissibilidade. Servidora que faz jus à aposentadoria especial, com o benefício da integralidade e paridade, desde que preencha os requisitos da LCF 51/1985, porque o art. 1o, inciso I, dessa norma (cuja recepção foi confirmada pelo STF) contempla como critério diferenciado (autorizado pelo art. 40, § 4o, da Constituição Federal) não só a dispensa de idade mínima, mas também e principalmente (e de forma expressa) o direito a proventos integrais, assim entendidos, na acepção tradicional (da época da edição dessa norma), a última remuneração do servidor na ativa. Direito reconhecido no julgamento do IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000, inclusive no que diz respeito à paridade de reajustes. Efeito vinculante da decisão (artigo 927, III, e artigo 932, VI, alínea "a", ambos do CPC). Segurança concedida. Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000128069
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1056558-20.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelada ANDREA DIAS AMARO DA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos
recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO
MAGALHÃES.
São Paulo, 3 de fevereiro de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
PRESIDENTE E RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1056558-20.2017.8.26.0053
2
Voto no 34.741
Apelação no 1056558-20.2017.8.26.0053
Apelante: SPPREV São Paulo Previdência
Apelada: Andrea Dias Amaro da Silva
APELAÇÃO.
AGENTE
DE
TELECOMUNICAÇÕES
POLICIAL. Pretendida aposentadoria especial (com paridade e
integralidade). Admissibilidade. Servidora que faz jus à
aposentadoria especial, com o benefício da integralidade e
paridade, desde que preencha os requisitos da LCF 51/1985,
porque o art. 1o, inciso I, dessa norma (cuja recepção foi
confirmada pelo STF) contempla como critério diferenciado
(autorizado pelo art. 40, § 4o, da Constituição Federal) não só a
dispensa de idade mínima, mas também e principalmente (e de
forma expressa) o direito a proventos integrais, assim
entendidos, na acepção tradicional (da época da edição dessa
norma), a última remuneração do servidor na ativa. Direito
reconhecido
no
julgamento
do
IRDR
no
0007951-21.2018.8.26.0000, inclusive no que diz respeito à
paridade de reajustes. Efeito vinculante da decisão (artigo 927,
III, e artigo 932, VI, alínea “a”, ambos do CPC). Segurança
concedida. Recursos desprovidos.
ANDREA DIAS AMARO DA SILVA impetrou o
presente mandado de segurança preventivo contra ato do Diretor da SPPREV
SÃO
PAULO
PREVIDÊNCIA
e
do
DIRETOR
DA
DIVISÃO
DE
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA POLÍCIA CIVIL, alegando que é Agente
de Telecomunicações Policial, com mais de 25 anos de tempo de contribuição (e
mais de 15 anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial). Diz
que mesmo tendo preenchido esses requisitos tem justo receio de que as
autoridades impetradas indefira sua aposentadoria especial, com paridade e
integralidade, nos termos do artigo 40, § 4o, inciso II, da Constituição Federal,
daí a impetração do “mandamus” para garantia desse direito.
Concedida a segurança (fls. 196/200), apela a SPPREV,
com as considerações de fls. 206/210, buscando a reforma da decisão.
Contrarrazões a fls. 215/218.
Reexame necessário anotado a fl. 200.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1056558-20.2017.8.26.0053
3
O pedido de suspensão do processo até o trânsito em
julgado da decisão do IRDR 0007951-21.2018.8.26.0000 fica indeferido, porque já
decorrido o prazo de um ano previsto no artigo 980, parágrafo único, do
Código de Processo Civil.
No mérito, os recursos não comportam provimento.
O
Supremo
Tribunal
Federal,
em
13/10/2010,
apreciando o Tema 26 da Repercussão Geral reconhecida no RE 567.110/AC
firmou tese no sentido de que o inciso I do art. 1o da Lei Complementar no
51/1985 (cujo texto prevê expressamente o pagamento de proventos integrais
para policiais civis) foi recepcionado pela Constituição Federal, com base na
ressalva de seu art. 40, § 4o, que permite, excepcionalmente, o estabelecimento
de critérios diferenciados para concessão de aposentadoria nos casos
envolvendo atividade exercida sob condições especiais que prejudiquem a
saúde ou a integridade física do servidor.
Segue a transcrição do dispositivo recepcionado:
“Art. 1o. O funcionário policial será aposentado:
I voluntariamente, com os proventos integrais, após 30 (trinta)
anos de serviço, desde que conte, pelo menos 20 (vinte) anos de
exercício em cargo de natureza estritamente policial”.
Reiterou-se, naquela oportunidade, o posicionamento
assentado no julgamento da ADI no 3.817, da mesma relatoria, quando questão
semelhante ficou definida nos seguintes termos:
“...A Lei Complementar n. 51/1985, de 20.12.1985, foi editada com
fundamento no art. 103 da Emenda n. 1, de 1969, que estabelecia:
'Art. 103. Lei Complementar, de iniciativa exclusiva do Presidente
da República, indicará quais as exceções às regras estabelecidas,
quanto ao tempo e natureza de serviço, para aposentadoria,
reforma, transferência para inatividade e disponibilidade'.
O texto deixou ao legislador complementar, a partir de iniciativa
do Presidente da República, a escolha das atividades que se
submeteriam a regras outras de aposentadoria que não aquelas
previstas no art. 102 daquele documento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1056558-20.2017.8.26.0053
4
Assim se estabeleceu, quanto à atividade policial, que o direito à
aposentadoria voluntária seria obtido mediante a comprovação de
trinta (30) anos de serviço, dos quais pelo menos vinte (20) desses
em cargo de natureza estritamente policial (art. 1o, inc. I, da Lei
Complementar n. 51/85).
A Constituição de 1988 definiu regime constitucional para os
servidores públicos, fixando alguns parâmetros para a exceção à
regra geral de aposentadoria, o que também haveria de ser
pormenorizado pelo legislador complementar.
A norma originária do texto constitucional de 1988 (§ 1o do art.
40) estabelecia:
'§ 1o. Lei Complementar poderá estabelecer exceções ao disposto no
inciso III, a e c, no caso de exercício de atividades consideradas
penosas, insalubres e perigosas'.
As normas dos dispositivos mencionados no parágrafo mencionado
cuidavam dos requisitos para a concessão de aposentadoria
voluntária.
O Projeto de Lei que se veio a converter na Lei Complementar n.
51/1985 emanou do Presidente da República, reconhecendo-se,
desde então, o direito à aposentadoria especial daquele que
desempenha
atividade
estritamente
policial,
como
bem
demonstrado em memorial apresentado pela Associação Nacional
dos Delegados de Polícia Federal. Este policial expõe-se a
permanente risco em sua integridade física e psicológica, a perigos
permanentes em benefício de todos os cidadãos, o que justifica o
cuidado legal, na esteira da previsão constitucional. Ora, não
houve alteração quanto às exigências com o advento da nova
Constituição.
E, conforme o realçado pelo Procurador-Geral da República em seu
parecer (fls. 69), as alterações procedidas pelas emendas
constitucionais posteriores à promulgação da Constituição de 1988
(ns. 20/1988 e 47/2005) não subtraíram a distinção conferida à
atividade considerada perigosa ou de risco.
A propósito pode-se verificar na norma agora em vigor sobre a
matéria:
'Art. 40 (...)
§ 4o. É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para
a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que
trata este artigo, ressalvados, nos termos definidos em leis

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1056558-20.2017.8.26.0053
5
complementares, os casos de servidores:
I portadores de deficiência;
II que exerçam atividades de risco;
III cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que
prejudiquem a saúde ou a integridade física'.
Enquadrada a natureza especial da atividade policial no critério de
perigo ou risco, e, ainda, considerando ter sido a maioria objeto da
mesma espécie normativa exigida pela Constituição atual (lei
complementar), tenho como recepcionada a Lei Complementar n.
51/85 pela Constituição de 1988”.
E ainda ficou reconhecido que “nem mesmo o argumento do
recorrente de que a aplicação automática da Lei Complementar 51/1985 permitiria a
aposentadoria de policiais que não teriam exercido todo o período aquisitivo em atividade de
risco afasta o reconhecimento da recepção constitucional da normal legal posta em questão.
Aquela afirmativa expõe problema a ser resolvido no âmbito administrativo, pois a atividade
policial é, em sua essência, exposta ao risco. Se isso não ocorre em determinada situação, está-se
diante de desvios funcionais que, embora infelizmente aconteçam, não tem o condão de
invalidar uma norma que beneficia uma categoria, cuja grande maioria está exposta aos riscos
inerentes à atividade policial”.
Definida, dessa forma, a recepção da LC 51/85, baseada
na possibilidade do estabelecimento de critérios diferenciados para
aposentadoria dos policiais (em homenagem à ressalva do artigo 40, § 4o, da
Constituição Federal), sobreveio ainda a Lei Complementar no 144, de 15 de
maio de 2014, editada pela União (dentro de sua competência para legislar
sobre norma geral de previdência social).
Essa norma alterou a redação do art. 1o da LC no 51/85,
reiterando, mais uma vez, a possibilidade de aposentadoria com proventos
integrais, “independente da idade” (inciso II do art. 1o) ao policial (homem) que
já tenha 30 anos de contribuição e 20 anos em cargo estritamente policial, bem
como à policial mulher que já tenha 25 anos de contribuição e 15 anos de
exercício em cargo de natureza estritamente policial:
“Art. 1o. O servidor público policial será aposentado:
..........
II

voluntariamente,
com
proventos
integrais,
independentemente da idade:
a após 30 (trinta) anos de contribuição, desde que conte, pelo
menos, 20 (vinte) anos de exercício em cargo de natureza

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1056558-20.2017.8.26.0053
6
estritamente policial, se homem;
b após 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, desde que conte,
pelo menos 15 (quinze) anos de exercício em cargo de natureza
estritamente policial, se mulher.
O preenchimento desses requisitos, portanto, justifica o
reconhecimento do direito à aposentadoria nos termos da mencionada LC
51/1985, com o benefício da integralidade, porque, vale repetir, o art. 1o, inciso
I, dessa norma (recepcionada) contempla como critério diferenciado
(autorizado pelo art. 40, § 4o, da Constituição Federal) não só a dispensa de
idade mínima, mas também e principalmente (e de forma expressa) o direito a
proventos integrais, assim entendidos, na acepção tradicional (da época da
edição dessa norma), a última remuneração do servidor na ativa, e não a média
das últimas remunerações, como pretende convencer a Administração (sob
pretexto de que esse conceito de “proventos integrais” precisaria ser ajustado à
nova realidade normativa).
É que no julgamento do RE 567.110/AC (acima
mencionado) não constou nenhuma ressalva quanto à necessidade de releitura
da LC 51/85 à luz das alterações introduzidas pela EC 41/2003. E não teria
sentido sem essa chancela do STF aceitar a tese (não acolhida naquela
decisão) de alteração de concepção jurídica baseada em juízo de diferenciação
entre integralidade e proventos integrais.
De qualquer forma, é importante considerar que se o
ato normativo em questão (assegurando a integralidade) foi editado no regime
anterior para proteger situações excepcionais, e se essa garantia de proteção de
situações anormais ainda é objeto de previsão no regime atual1 (de forma
expressa e sem qualquer ressalva), não se compreende porque a concepção
original de proventos integrais (como sinônimo de integralidade) haveria agora
de ser alterada para o fim de deslocar (ou desclassificar) o titular da
aposentadoria (a quem sempre se reconheceu o direito à integralidade) de um
regime especial (ainda vigente) para um regime comum que se baseia na média
de remunerações (aplicável aos servidores em geral).
O resultado da pretendida redefinição de conceito - que
não pondera a ressalva do artigo 40, § 4o, inciso II, da Constituição Federal -
descaracterizaria completamente o sentido da proteção que a Constituição
pretendeu (e ainda pretende) conferir a determinadas atividades exercidas sob
condições especiais.
1 Tanto que justificou o juízo de recepção da lei com base no art. 40, § 4o, da Constituição Federal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1056558-20.2017.8.26.0053
7
Nessa linha é pertinente a doutrina de Ana Paula de
Barcellos no sentido de que quando se trabalha com a constituição, “não é
possível simplesmente escolher uma norma em detrimento das demais: o princípio da
unidade, pelo qual todas as disposições constitucionais têm a mesma hierarquia e devem
ser interpretadas de forma harmônica não admite essa solução”.2
A expressão “provento integral”, portanto, pela técnica
de ponderação de valores constitucionais (cotejando-se as regras da EC 41/2003
em harmonia com a ressalva do artigo 40, § 4o, da Constituição Federal) pode
sim ser interpretado como sinônimo de integralidade.
É o mesmo raciocínio adotado pelo STF, por exemplo,
nos casos de aposentadoria por invalidez (decorrente de acidente do trabalho,
moléstia profissional ou doença grave), quando se tem reconhecido que o
benefício deve ser concedido “com proventos integrais, considerada a última
remuneração, ainda que após a vigência da EC 41/2003” (RE 731.203-AgR, Rel. Min.
Marco Aurélio, DJe de 19.09.2013; ARE 769.391/AgR, Rel. Min. Ricardo
Lewandowski, DJe de 10.12.2013; ARE 909.134, REl. Min. Edson Fachin, DJe de
08/10/2015).
Com relação à paridade, o entendimento deste relator
era de que, para reconhecimento desse benefício (não previsto na regra especial
da LC 51/1985), o servidor precisaria comprovar seu enquadramento nas regras
de transição previstas nos artigos 2o e 6o da EC 41/2003 e artigo 3o da EC
47/2005.
É importante considerar, entretanto, que no julgamento
do IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000, a Turma Especial de Direito Público
entendeu inexigível esse requisito ao concluir que “para os policiais civis que
já se encontravam em exercício na data da publicação da Emenda
Constitucional no 41/03, o cumprimento dos requisitos da Lei Complementar
no 51/85 assegura o direito à aposentadoria com proventos integrais,
correspondentes à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em
que se der a aposentadoria, e paridade de reajustes com os servidores em
atividade, tal como a define o art. 7o da Emenda em questão”.
Segue a transcrição da ementa:
“INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS.
Aposentadoria especial de policiais civis. Integralidade de proventos e
2 BARCELLOS, Ana Paula de, Alguns parâmetros normativos para ponderação constitucional, p. 55, In A nova
interpretação constitucional ponderação, direitos fundamentais e relações privadas. BARROSO, Luís Roberto.
(Org.) Rio de Janeiro: Renovar, 2003.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1056558-20.2017.8.26.0053
8
paridade. Art. 1o, II, da LCF no 51/85, com redação dada pela LCF no
144/14; LCE no 1.062/08; artigo 40, § 4o, da Constituição Federal e
Emendas Constitucionais no 20/98, 41/03 e 47/05. Afetação de recurso
pelo STF (RE 1162672/SP Tema 1.019). Incidente admitido em data
anterior à afetação. Precedência que afasta a aplicação do art. 976, § 4o,
do CPC.
Requisito temporal diferenciado para a aposentadoria. Previsão no
art. 40, § 4o, da Constituição Federal, de estabelecimento de requisitos
distintos para a aposentadoria de servidores sujeitos a risco ou a
condições de trabalho particularmente gravosas. Lei Complementar
Federal no 51, de 20 de dezembro de 1985, recepcionada pela Carta de
1988 (RE 567.110/AC Tema no 26). Legislação do Estado de São Paulo
que admite o caráter perigoso e insalubre da atividade policial civil.
Prevalência da normativa federal sobre regramento local quanto aos
requisitos a serem observados.
Integralidade. Proventos integrais são aqueles correspondentes à
totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a
aposentadoria (artigo 6o, caput, da Emenda Constitucional no 41/03).
Conceito de aplicação obrigatória para os servidores alcançados pela
Emenda. Afirmação da constitucionalidade de norma administrativa que
veicula acepção diversa insuficiente para que esta seja oposta ao texto da
Emenda à Constituição Federal, em relação aos servidores que a
promulgação desta encontrou em atividade.
Paridade. Garantia que a Emenda no 41/03 estende aos servidores que
tenham ingressado até a data de sua publicação. Art. 4o da Emenda que
impõe a paridade na contribuição. Necessidade de que seja observada
também na retribuição. Restrições à disciplina fixada pelo Constituinte
Originário que comportam interpretação também restritiva, de modo a
'preservar, tanto quanto possível, as expectativas jurídicas que a anterior
lei terá criado aos beneficiários na formação dos seus direitos'. Intelecção
do art. 40, § 8o, da Constituição Federal que, sob essa premissa, leva à
conclusão de que a lei que estipula os reajustes destinados a preservar, em
caráter permanente, o valor real dos proventos de servidores é aquela que
confere reajuste aos vencimentos dos servidores em atividade.
Inexigibilidade do cumprimento de regras de transição. Integralidade
e paridade que, asseguradas ao conjunto dos servidores públicos
ingressados até a data da publicação da Emenda Constitucional no 41/03,
com maior razão se estendem aos que exercem funções para as quais o §
4o do art. 40 da Constituição Federal admite requisitos de aposentadoria
distintos. Inauguração de nova discussão perante o Supremo Tribunal
Federal indicativa do reconhecimento, pelo Pretório Excelso, de que as
vicissitudes distintas a que estes estão sujeitos podem dar azo à dispensa
das exigências temporais dirigidas aos demais servidores. Aposentadoria
dos policiais que não se revestiria de caráter especial, nem os presumiria
contra vicissitudes a que a passagem do tempo os submete de modo mais
intenso se restasse igualada, justamente no preenchimento de requisitos
de idade e tempo, às demais aposentadorias. Dispensa desse
preenchimento que, no caso dos servidores alcançados pela Emenda no
41/03, é o único traço de especialidade a ser preservado. Alteração
constitucional que, promanada do Poder Constituinte Derivado, 'deve
deixar substancialmente idêntico o sistema originário da Constituição'.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1056558-20.2017.8.26.0053
9
Tese firmada: Para os policiais civis que se encontravam em exercício na
data da publicação da Emenda Constitucional no 41/03, o cumprimento
dos requisitos da Lei Complementar no 51/85 assegura o direito à
aposentadoria com proventos integrais, correspondentes à totalidade da
remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria,
e à paridade de reajustes destes, considerada a remuneração dos
servidores em atividade, nos termos do parágrafo único do art. 6o e do art.
7o da referida Emenda Constitucional.
Caso concreto em que se nega provimento à remessa necessária e ao
apelo da Fazenda Pública.
(IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000, Rel. Des. Bandeira Lins, j.
25/10/2019).
Diante do efeito vinculante da referida decisão, ficam
afastados os argumentos contrários das autoridades impetradas.
É que a tese jurídica fixada no julgamento de IRDR tem
natureza de norma geral e abstrata quanto aos processos que tratam sobre a
mesma questão (art. 927 do CPC), como ocorre no presente caso, daí o
reconhecimento de integral procedência do pedido do impetrante, sem
necessidade de outras considerações, já que a própria legislação processual
impõe o desprovimento de que for contrário a entendimento firmado em
incidente de resolução de demandas repetitivas (CPC, art. 932, inciso IV, alínea
“c”).
Ante o exposto, nega-se provimento aos recursos.
FERREIRA RODRIGUES
Relator